Tribunal: TJSP
Processo: 1041703-08.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Curso de graduação não reconhecido pelo MEC. Ré que não logrou êxito em demonstrar que prestou a informação adequada ao aluno. Obrigação da ré de informar sobre a falta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Curso de graduação não reconhecido pelo MEC. Ré que não logrou êxito em demonstrar que prestou a informação adequada ao aluno. Obrigação da ré de informar sobre a falta de reconhecimento do curso pelo MEC e eventuais riscos decorrentes do não reconhecimento, bem como sobre a impossibilidade de transferência de curso ao contratar o parcelamento das mensalidades escolares. Falha no dever de informação que gera o dever de indenizar. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041703-08.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante IVAN
BUENO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 2/14
APELAÇÃO CÍVEL no 1041703-08.2017.8.26.0224
APELANTE/APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
APELADO/APELANTE: IVAN BUENO DE MORAES
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
VOTO No 6321

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia
paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo das partes. Curso de graduação não
reconhecido pelo MEC. Ré que não logrou êxito em demonstrar
que prestou a informação adequada ao aluno. Obrigação da ré de
informar sobre a falta de reconhecimento do curso pelo MEC e
eventuais riscos decorrentes do não reconhecimento, bem como
sobre a impossibilidade de transferência de curso ao contratar o
parcelamento das mensalidades escolares. Falha no dever de
informação que gera o dever de indenizar. Danos materiais
comprovados. Danos morais configurados. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 151/156, cujo relatório adoto, que nos autos
da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantia
paga e indenização por danos morais ajuizada por Ivan Bueno de Moraes em
face de Anhanguera Educacional Ltda, julgou parcialmente procedente o
pedido para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes,
condenando a ré na restituição dos valores pagos após o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 3/14
transferência, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Considerando a sucumbência mínima da ré,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, ficando suspensa a
exigibilidade por força da concessão da gratuidade processual.
Embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
158/159), que restaram desprovidos (fls. 259).
Inconformada, apela a ré (fls. 164/171), alegando,
em síntese, que informou ao aluno sobre a incompatibilidade da
bolsa/benefício com a transferência requerida, de modo que cabia ao aluno
proceder com o cancelamento do contrato do Parcelamento Estudantil
Privado - PEP, caso realmente desejasse a transferência. Sustenta que o autor
não quis ter os vencimentos adiantados das mensalidades financiadas para a
data do pedido de cancelamento, permanecendo inerte nesse sentido, mas
pleiteando aos coordenadores a solução de um problema insolúvel. Alega que
não pode ser punida por ter um regulamento interno e por trabalhar de acordo
com ele. Aduz que foi o autor quem não optou por nenhuma das opções
possíveis. Declara que o autor ainda não decidiu se deseja continuar cursando
arquitetura com o uso do parcelamento estudantil privado ou se deseja
cancelar o contrato para ingressar no curso de direito. Sustenta que cabia ao
autor demonstrar a veracidade de suas alegações (artigo 373, I, do CPC).
Alega que inadmissível a decretação da inversão do ônus da prova, diante da
ausência de elementos que permitam concluir pela verossimilhança dos fatos
alegados e hipossuficiência do autor. Pugna pelo provimento do recurso e
reforma da r. sentença.
Apela também o autor, reiterando o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 4/14
apreciação do pedido formulado na inicial. No mérito sustenta que aplicável
ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a instituição de ensino
não pode anunciar e manter um curso não reconhecido pelas autoridades
educacionais. Alega que a ré não alertou os alunos sobre o risco de não obter
o registro do diploma quando da conclusão do curso, diante da falta de
homologação do curso pelo MEC. Sustenta que faz jus à devolução de todas
as parcelas pagas, pois embora os serviços tenham sido prestados, a validação
das matérias frequentadas depende do reconhecimento do curso pelo MEC.
Declara que configurado o dano moral, diante do temor de frequentar um
curso não reconhecido pelo MEC, o que causou insegurança e muita
preocupação. Sustenta que a ré incluiu seu nome no cadastro de
inadimplentes, sem solucionar seu pedido administrativo de transferência de
curso. Aduz que diante da sucumbência parcial e sendo vedada a
compensação, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza,
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para
o seu serviço. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recursos tempestivos, com o recolhimento do
preparo pela ré (fls. 222/223), e sem o recolhimento do preparo pelo autor,
ante a reiteração do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões foram apresentadas pelas partes (fls.
254/258 e fls. 262/278).
É o relatório.
De início impende registrar que o d. juízo a quo
apreciou o pedido do autor, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita
conforme requerido (fls. 259/260), de modo que o autor fica isento do
recolhimento do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 5/14
Sendo assim, superada a questão relativa à
admissibilidade recursal, de rigor o processamento de ambos os recursos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de devolução de quantia paga e indenização por danos morais
ajuizada por Ivan Bueno de Moraes em face de Anhanguera Educacional
Ltda.
Alegou o autor que em 02/02/2016 firmou com a ré,
o contrato de prestação de serviços educacionais, objetivando frequentar o
curso de Arquitetura e Urbanismo. Sustentou que foi informado que o curso
era reconhecido pelo MEC e que tal informação poderia ser confirmada pela
internet. Declarou que frequentou dois semestres e acabou por descobrir que
o curso não estava regularmente homologado pelo MEC. Aduziu que em
maio de 2017 manifestou interesse em mudar para o curso de Direito, diante
de seu descontentamento em estar frequentando um curso não reconhecido e
também pelas más condições em que a prestação de serviço se desenvolvia,
com falta de materiais e professores não capacitados para ministrar as aulas.
Declarou que o preposto da ré lhe informou que seria possível a mudança de
curso, mas com possibilidade de aumento das mensalidades devido ao
reajuste do PEP (Parcelamento Estudantil Privado). Alegou que teve seu
pedido de transferência indeferido por não atender ao regimento interno da
instituição, sendo que não foi informado sobre a existência de tal regulamento
quando realizou a matrícula. Afirmou que insistiu na transferência de curso,
mas não obteve êxito. Sustentou que deixou de realizar as avaliações durante
o período em que aguardava manifestação da instituição sobre o pedido de
transferência, o que ocasionou dependência em todas as disciplinas do curso
de arquitetura e urbanismo, gerando um custo de R$ 3.869,31. Por tais razões
propôs a presente demanda, objetivando a rescisão do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 6/14
parcelamento estudantil privado, bem como a restituição de todas as parcelas
pagas durante a frequência do curso, além de indenização por danos morais.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
111/131), alegando, em síntese, que o curso não precisa estar reconhecido
pelo MEC para poder disponibilizá-lo aos alunos. Sustentou que o curso de
Arquitetura e Urbanismo encontra-se devidamente autorizado, sendo que o
reconhecimento é de responsabilidade exclusiva do MEC. Aduziu que o
pedido de transferência foi indeferido porque o autor usufruía do benefício
denominado Parcelamento Estudantil Privado PEP. Alegou que todos os
alunos têm ciência de que ao usufruir do parcelamento não estão aptos para
qualquer transferência, sendo permitida apenas a transferência de turno.
Informou que no caso de transferência de curso, o contrato de parcelamento
seria considerado rescindido, com antecipação dos vencimentos das parcelas
postergadas, o que poderia prejudicar o aluno. Alegou que não praticou
qualquer ato ilícito, pois agiu de acordo com o seu regimento interno.
O autor se manifestou em réplica (fls. 137/142).
Instadas as partes a especificarem provas (fls. 143),
a ré informou não ter provas a produzir (fls. 145/146), enquanto o autor
requereu a produção de prova testemunhal (fls. 147/150).
Nesse contexto, sobreveio a r. sentença hostilizada,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Pois bem.
Os recursos serão analisados em conjunto, sendo
que o recurso da ré não comporta provimento, enquanto o recurso do autor
merece ser provido.
Segundo se depreende dos autos em fevereiro de
2016 o autor requereu matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 7/14
ministrado pela ré e firmou com ela o Contrato de Parcelamento Estudantil
Privado-PEP (fls. 15/18). Depois de cursar dois semestres, tomou
conhecimento de que o curso de Arquitetura e Urbanismo não era
reconhecido pelo MEC e decidiu pedir transferência para o curso de Direito,
o que foi indeferido pela ré, sob o argumento de indisponibilidade de
transferência de curso ou turno, conforme regimento da faculdade (fls. 22).
No caso, inquestionável que o negócio jurídico
estabelecido entre as partes envolve relação de consumo, aplicando-se à
espécie a legislação consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova.
Alega a ré que inadmissível a decretação de inversão
do ônus da prova, diante da ausência de elementos que permitam concluir
pela verossimilhança dos fatos alegados e hipossuficiência do autor.
Todavia, sem razão a ré.
É sabido que a inversão do ônus da prova não é
automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações
do consumidor ou sua hipossuficiência e, no caso, o que se verifica é que o
autor logrou êxito em demonstrar suas alegações, conforme preceitua o artigo
373, I, do CPC.
O autor apresentou o contrato de parcelamento
firmado entre as partes (fls. 15/18), mensagens eletrônicas trocadas com a ré,
buscando resolver o pedido de transferência (fls. 34/48), além de mídias
contendo gravações em áudio (fls. 91/92), cuja degravação foi apresentada
pelo autor às fls. 97/106.
A ré, por sua vez, ao apresentar contestação, alegou
que não cometeu qualquer ato ilícito, sustentando que o curso de Arquitetura
e Urbanismo se encontra devidamente autorizado, mas confirmou que ele
ainda não foi reconhecido, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 8/14
MEC (fls. 113). Quanto ao pedido de transferência de curso, alegou que agiu
de acordo com seu regimento interno, sustentando que alunos que usufruem
de parcelamento não estão aptos a qualquer transferência (fls. 114).
Nas razões recursais, a ré alega que não pode ser
punida por ter um regulamento interno e por trabalhar de acordo com ele, no
entanto, em nenhum momento apresentou o mencionado regulamento e muito
menos que deu ciência ao aluno sobre tal regra.
Vale anotar que no contrato de parcelamento
firmado entre as partes não consta qualquer restrição para mudança de curso
na mesma instituição (fls. 15/18).
Além disso, as informações prestadas pelos
prepostos da ré sempre foram no sentido de que seria possível a transferência
(fls. 97/106).
Importante ressaltar que a ré não impugnou a
degravação trazida pelo autor, chegando a fazer menção da conversa na
contestação (fls. 116), mas sem apresentar qualquer impugnação sobre o seu
conteúdo.
Portanto, o que se verifica é que a ré falhou no dever
de informação, pois em nenhum momento informou ao aluno sobre a
impossibilidade de mudança de curso se contratado o parcelamento das
mensalidades.
Além disso, falhou a ré no dever de informação
quanto ao curso não estar reconhecido pelo MEC.
Alega o autor que a ré não alertou os alunos sobre o
risco de frequentar um curso não homologado pelo MEC.
A ré alegou que o curso de Arquitetura e Urbanismo
encontra-se devidamente autorizado, mas confirmou que ele ainda não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 9/14
reconhecido pelo MEC (fls. 113).
Importante ressaltar que a ré não trouxe qualquer
informação sobre o reconhecimento do curso no decorrer do processo, nem
apresentou qualquer documento nesse sentido.
Ao disponibilizar o curso e obter autorização de
funcionamento, a instituição de ensino assume o ônus do reconhecimento
junto ao MEC, já que a validade do curso depende da qualidade do serviço
prestado e da adequação às regras técnicas, não havendo que se falar em
responsabilidade exclusiva do MEC.
Alega a ré que foi o aluno quem não optou por
nenhuma das soluções possíveis, mas as opções que lhe foram dadas só
favorecem a ré e colocam o aluno em total desvantagem, o que não pode ser
admitido, ainda mais por se tratar de relação de consumo.
A ré impôs ao aluno o ônus de escolher entre a
rescisão do contrato com vencimento antecipado das parcelas ou a
continuidade em um curso não reconhecido pelo MEC.
Ora, o autor só buscava uma solução para a
transferência de curso na mesma instituição, diante da falta de
reconhecimento pelo MEC do curso inicialmente escolhido.
Importante ressaltar que os prepostos da ré sempre
informaram sobre a possibilidade de transferência.
Nota-se que a ré busca atribuir todo o ônus ao aluno
pela falta de informação que competia a ela prestar, o que não tem cabimento.
No caso, competia à ré demonstrar que prestou a
informação adequada ao aluno, sobre todos os detalhes e possibilidades, ou
seja, era obrigação da ré informar sobre a falta de reconhecimento do curso
pelo MEC e eventuais riscos decorrentes do não reconhecimento, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 10/14
sobre a impossibilidade de transferência de curso ao ser contratado o
parcelamento das mensalidades escolares, mas desse ônus não se
desincumbiu.
Assim, restou clara a infringência por parte da ré
com relação ao direito básico de informação ao consumidor, conforme
previsto no artigo 6o, III, do CDC.
Portanto, impor ao consumidor a obrigação de arcar
com as despesas decorrentes do contrato, seria beneficiar o fornecedor em
total desrespeito ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Assim, devidamente reconhecida a falha no dever de
informação, a declaração de rescisão do contrato entabulado entre as partes
era mesmo de rigor.
No tocante à restituição dos valores pagos, cabe
razão ao autor.
Ainda que os serviços tenham sido prestados, é certo
que a ré não logrou êxito em demonstrar que o curso foi devidamente
reconhecido pelo MEC.
Vale anotar que o curso teve início no primeiro
semestre do ano de 2016 e no decorrer do presente processo, a ré não trouxe
qualquer informação sobre o reconhecimento do curso.
Portanto, considerando que o autor frequentou um
curso não reconhecido pelo órgão competente, de rigor a restituição integral
dos valores pagos, pois embora o serviço tenha sido prestado, a falta de
reconhecimento do curso pelo MEC retira a validade esperada das matérias
cursadas.
No tocante ao dano moral, tem-se que ele restou
configurado, pois a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 11/14
que o autor se viu impossibilitado de dar continuidade aos estudos por falha
na prestação dos serviços por parte da ré.
O dano extrapatrimonial restou evidenciado, uma
vez constatada a angústia e desconforto que fogem da normalidade das
relações de consumo saudáveis que se esperam do bom prestador de serviços.
No caso, verifica-se que a ré não cumpriu com o seu
dever de informação e ainda deixou o autor totalmente desamparado ao não
permitir a transferência de curso na mesma instituição.
Portanto, configurado o abalo moral, o autor faz jus
à indenização a esse título, mas não no montante pretendido.
Nesse campo, a indenização pecuniária objetiva
punir o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico,
ou se revele insignificante.
Como não há rigidez no arbitramento do valor
indenizatório a título de dano moral, mormente por inexistir, no direito
positivo pátrio, norma regulamentadora acerca da matéria, o juiz deve
orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, nos
moldes do julgado proferido pelo C. STJ, a saber:
"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP, Rel. Min. SÁLVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Sobre o tema, oportuna a lição do Prof. Silvio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 12/14
Salvo Venosa (Direito Civil, vol. IV, 3a ed., Atlas, 2003), transcrita no
Acórdão de Relatoria do Em. Des. Felipe Ferreira (Apelação no
003843-13.2012.8.26.0224), in verbis:
"Se, até 1988, a discussão era indenizar ou não o dano
moral, a partir de então a ótica desloca-se para os limites e
formas de indenização, problemática que passou a preocupar
a doutrina e a jurisprudência." (pág.203).
"Há um duplo sentido na indenização por dano moral:
ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho
educativo que essas indenizações apresentam para a
sociedade. Quem, por exemplo, foi condenado por vultosa
quantia porque indevidamente remeteu título a protesto; ou
porque ofendeu a honra ou imagem de outrem, pensará
muito em fazê-lo novamente." (pág. 207).
No tocante à fixação de um valor pelo dano moral, os
tribunais utilizaram-se no passado, por analogia, do Código
Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62) e da Lei de
Imprensa (no 2.250/69), únicos diplomas que apontaram
parâmetros para a satisfação de danos morais, no passado.
No Código Brasileiro de Telecomunicações, os valores
oscilavam de 5 a 100 salários mínimos, enquanto na Lei de
Imprensa, de 5 a 200 salários mínimos. Não se trata, no
entanto, de aplicação inflexível, mas de mera base de
raciocínio do juiz, que não está adstrito a qualquer regra
nesse campo." (pág. 207/209).
“A falta de legislação específica nessa problemática tem
gerado, todavia, decisões díspares e incongruentes”. (pág.
209).
Dessa forma, o valor da indenização fica arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra condizente com as
circunstâncias do caso, sopesando-se o grau de culpa da ré em cotejo com os
efeitos produzidos pela falha na prestação dos serviços, a condição
econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
aplicáveis à espécie.
Esse valor não é exorbitante a ponto de implicar no
enriquecimento sem causa do autor, nem insignificante, servindo para
compensar o abalo moral que suportou e estimular a ré a aprimorar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 13/14
serviços colocados à disposição dos alunos.
Nesse sentido jurisprudência desta C. Câmara:
“Apelação. Ação de rescisão contratual c/c pedido de
indenização. Prestação de serviços educacionais. Sentença de
procedência. Insurgência. Alegação de incompetência da
Justiça Estadual Cível para o exame da causa por ser a Justiça
do Trabalho competente para tanto. Embora a ação tenha sido
interposta em relação ao Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo, representante da categoria da autora,
cirurgiã dentista, esta lide não versa sobre representação
sindical (art. 114, III, da CF), mas, sim, sobre a relação de
prestação de serviços educacionais estabelecida pelas partes.
Competência da Justiça Estadual para o processamento desta
ação. Autora que se matriculou em curso oferecido pelo
réu não reconhecido pelo MEC. Inexistência de prova de
que a autora estivesse ciente desse fato quando da
contratação. Devida a rescisão do contrato com a
condenação do réu na devolução dos valores que lhe
foram pagos. Indevido protesto de cheque emitido pela
autora para pagamento da mensalidade porque realizado
após ser o réu notificado da desistência do curso pela
autora. Danos morais verificados. Indenização fixada no
valor de R$ 10.000,00, que se revela razoável e deve ser
mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (g.n.)
(TJSP; Apelação Cível 0208318-96.2011.8.26.0100; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/11/2014; Data de Registro: 24/11/2014)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

DANOS MATERIAIS E MORAIS Curso de pedagogia não
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
Não comprovados os danos materiais
Dano moral
caracterizado

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
Valor da indenização por danos morais deve punir
adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento
sem causa da vítima Sucumbência recíproca RECURSO
(APELAÇÃO)
DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO E RECURSO (ADESIVO) DA AUTORA
IMPROVIDO, PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$ 9.000,00, ARCANDO CADA PARTE COM 50% DAS
CUSTAS (INCLUSIVE AS INICIAIS) E DESPESAS
PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041703-08.2017.8.26.0224 -Voto no 6321 14/14
DOS RESPECTIVOS PATRONOS.”
(TJSP; Apelação Cível 3000466-52.2013.8.26.0562; Relator
(a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro: 12/09/2016)
Portanto, o recurso da ré não comporta acolhimento,
enquanto o recurso do autor comporta provimento, para o fim de condenar a
ré na restituição integral dos valores pagos pelo autor, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária a partir do presente Acórdão e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sucumbente a ré, impõe-se a ela o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora são fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR.

SERGIO ALFIERI

Relator